Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727281-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. (ID 44396703) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43552370). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator